Tribunal: TJDFT
Processo: 0033132-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033132-91.2014.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA RECLAMADO: DESEMBARGADORES DA 5a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO RECLAMAÇÃO PREJUDICADA Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela E. 5a Turma Cível, que rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto da ação civil pública para a cobrança de TARE. No curso do processo, houve o julgamento do mérito do RE 851.421/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 817), in verbis: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.” (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022) – Grifei Por sua vez, a E. 5 a Turma Cível comunicou o reexame do acórdão reclamado, oportunidade em que, aplicando o Tema 817 da Repercussão Geral, acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto da ação civil pública (Acórdão 1603149, 00171291020048070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 38365770 – Pág. 2). Portanto, como reconhecido pela própria reclamante (ID 38347734), houve a perda superveniente do objeto da presente reclamação. Assim, julgo prejudicada a presente reclamação (CPC/2015 485 VI RITJDFT 87 XIII). Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator